Tribunal: TJSP
Processo: 2278348-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação anulatória de contrato social de constituição de sociedade em conta de participação, cumulada com pedido de devolução de valores aportados pelos sócios autores. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que julgou procedente a desconsideração, determinando a inclusão dos sócios da executada no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como

Ementa:
Ação anulatória de contrato social de constituição de sociedade em conta de participação, cumulada com pedido de devolução de valores aportados pelos sócios autores. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que julgou procedente a desconsideração, determinando a inclusão dos sócios da executada no polo passivo do cumprimento de sentença, bem como indeferiu pedido de justiça gratuita por eles formulado. Agravo de instrumento.

Prova suficiente de que as atividades da devedora foram encerradas "contra legem", ocultando-se a existência de dívida. Responsabilidade direta dos sócios, por força do art. 1.080 do Código Civil. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. "V.g.": "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1.259.066, NANCY ANDRIGHI).

Justiça gratuita. Pessoas físicas que, não bastasse a presunção relativa do § 3o do art. 99 do CPC, comprovaram sua hipossuficiência. O agravante é aposentado, tendo grande parte de sua renda comprometida para pagamento de despesas com saúde e de empréstimos consignados. A agravante, sua filha, é isenta de declaração de imposto de renda e não possui movimentações financeiras em sua conta corrente.

Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante ANTONIO CARLOS BERNA E OUTRO, é agravada
VIVIANE LEFEVRE REIS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 2/27CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000
Comarca:
Campinas 4a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Vanessa Miranda Tavares
de Lima
Agravantes:
Antonio Carlos Berna e Katia Ferreira Berna Costa
Agravada:
Viviane Lefevre Reis
Interessados: Sheila Ferreira Berna, Elpídio José Oliveira
Camargo, Maria Carolina Leal Oliveira Camargo,
MC Camargo Assessoria em Comércio Exterior
Ltda. e AC&K Berna Soluções em Logística Global
Ltda.
VOTO No 21.182
Ação anulatória de contrato social de
constituição de sociedade em conta de
participação, cumulada com pedido de
devolução de valores aportados pelos sócios
autores. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Decisão que julgou
procedente
a
desconsideração,
determinando a inclusão dos sócios da
executada no polo passivo do cumprimento
de sentença, bem como indeferiu pedido de
justiça gratuita por eles formulado. Agravo
de instrumento.
Prova suficiente de que as atividades da
devedora foram encerradas “contra legem”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 3/27CB
ocultando-se
a
existência
de
dívida.
Responsabilidade direta dos sócios, por
força do art. 1.080 do Código Civil.
Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça.
“V.g.”: “Do encerramento irregular da
empresa
presume-se
o
abuso
da
personalidade jurídica, seja pelo desvio de
finalidade, seja pela confusão patrimonial,
apto
a
embasar
o
deferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa, para se buscar o patrimônio
individual de seu sócio” (REsp 1.259.066,
NANCY ANDRIGHI).
Justiça gratuita. Pessoas físicas que, não
bastasse a presunção relativa do § 3o do art.
99
do CPC, comprovaram sua hipossuficiência. O agravante é
aposentado, tendo grande parte de sua
renda comprometida para pagamento de
despesas com saúde e de empréstimos
consignados. A agravante, sua filha, é
isenta de declaração de imposto de renda e
não possui movimentações financeiras em
sua conta corrente.
Decisão parcialmente reformada. Agravo
de instrumento parcialmente provido.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, indeferindo pedido liminar, assim sumariei a disputa
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de ação anulatória de contrato social de constituição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 4/27CB
sociedade em conta de participação, cumulada com pedido de
devolução de valores aportados pelos sócios autores, ajuizada por
Viviane Lefevre Reis contra MC Camargo Assessoria em Comércio
Exterior Ltda. e AC&K Berna Soluções em Logística Global Ltda.
A demanda foi julgada procedente, tendo sido, posteriormente,
iniciada a fase de cumprimento de sentença.
Ante a não satisfação do crédito da exequente, foi instaurado incidente
de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios
das executadas no polo passivo.
Sobreveio, então, decisão que deferiu pedido da exequente, bem como
rejeitou pleito de gratuidade processual feito por Antonio Carlos Berna
e Katia Ferreira Berna Costa, sócios da executada AC&K Berna
Soluções em Logística Global Ltda., verbis:
'Vistos.
Trata-se
de
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA das sociedades executadas MC
Camargo Assessoria em Comércio Exterior Ltda. E AC&K Berna
Soluções em Logística Global Ltda., a fim de se atingir o patrimônio
de seus sócios Antônio Carlos Berna, Katia Ferreira Berna Costa,
Sheila Ferreira Berna, Elpídio José Oliveira Camargo e Maria Carolina
Leal Oliveira Camargo, sob o fundamento de terem cometido abuso
de personalidade sob alegação de dissolução irregular da empresa (fls.
19/114).
Devidamente citados, os sócios Antônio Carlos Berna e Kátia Ferreira
Berna Costa apresentaram Impugnação (fls. 141/166). Em síntese,
teceu esclarecimentos sobre a questão de concessão do benefício da
gratuidade concedida à empresa AC&K junto à 5a Vara Cível e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 5/27CB
pedido de desconsideração da personalidade jurídica ora em tela,
requerendo a extensão e concessão do benefício. Alegaram que o
sócio Antonio Carlos é pessoa muito conceituada no segmento
internacional de logística e nunca teve nenhuma ação judicial antes de
se associar à empresa MC Camargo. Aduz que tinha parceria com tal
empresa apenas para prestação de serviços logísticos, tendo lhe sido
oferecida a possibilidade de aportar investimentos em seus negócios,
através da empresa de sua propriedade - AC&K Berna. Alega que de
início, recebeu os valores pactuados, não havendo indício que pudesse
fazer com que desconfiasse da higidez da operação financeira. Em
razão do retorno financeiro que o negócio apresentou, a empresa
AC&KBerna passou a atuar dentro dos projetos da MC Camargo
como sócia ostensiva, assim como outras pessoas que estavam
dispostas a investir, com um alto valor de juros negociado
previamente. No caso, aduz ausência de preenchimento dos requisitos
do art. 50 do Código Civil. Requereu a denunciação da lide ou
chamamento ao processo dos Srs. Alex Sander Schroeder de Barros,
Dr. Felipe Schroeder de Barros e o responsável legal do escritório
Juveniz Jr, Rolim Ferraz e Advogados Associados, intimação do
Ministério Público Federal e Estadual, bem como pugnou pela
produção de provas. Juntaram documentos (fls. 169/877).
A requerente/exequente manifestou-se sobre a impugnação às fls.
885/907.
Os sócios Elpídio José Oliveira Camargo, Maria Carolina Leal Oliveira
Camargo e Sheila Ferreira Berna, foram citados às fls. 130/131 e 918,
tendo decorrido in albis o prazo para manifestação (fls. 925).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita aos sócios, verifica-se que em que pese o benefício ter sido
concedido à empresa AC&K Berna, tal medida não implica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 6/27CB
concessão imediata aos sócios que a representam. Além disso, os
requeridos não juntaram aos autos documentos que comprovem sua
incapacidade de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento próprio e, por consequência, não podem ser incluídos como
beneficiários da justiça gratuita.
Frizo que eventuais dificuldades econômicas decorrentes da assunção
de obrigações além da capacidade econômico-financeira não se
confundem com pobreza, e, por conseguinte, não geram o direito à
aquisição do benefício destinado, exclusiva e excepcionalmente, aos
comprovadamente carentes.
Portanto, resta indeferido o pedido.
O julgamento é oportuno, pois a prova documental é suficiente para o
deslinde da questão posta em Juízo.
Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil que se não for
contestada a ação ou não apresentada impugnação, os fatos afirmados
serão considerados verdadeiros. No caso, os sócios Elpídio José
Oliveira Camargo, Maria Carolina Leal Oliveira Camargo e Sheila
Ferreira Berna, foram devidamente citados e não apresentaram
impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado pela exequente.
Não obstante, a impugnação apresentada pelos sócios Antônio Carlos
Berna e Kátia Berna Costa não merece guarida.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional
que, nos termos da Lei, permite superar a autonomia patrimonial da
pessoa jurídica para determinar a responsabilização dos seus sócios
pelas obrigações não cumpridas, impedindo, dessa forma, sua
utilização indevida. Certo é que a desconsideração da personalidade
jurídica prevista no art. 50 do Código Civil, tendo adotado a
denominada teoria maior da desconsideração da personalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 7/27CB
jurídica, somente pode ser deferida quando comprovado nos autos o
desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ensejadores do abuso
da personalidade jurídica.
Contudo, a desconsideração da personalidade jurídica, no presente
caso, tem fundamento na frustração da satisfação do crédito
vindicado.
A ausência de ativos financeiros sugere o encerramento de atividades
das empresas executadas, e indica que suas operações estão sendo
realizadas através de outras empresas ou de pessoas físicas.
Esta inativação, por sua vez, da pessoa jurídica constitui verdadeira
dissolução irregular, com prejuízos de credores ante a infração à lei, o
que justifica a aplicação da teoria da despersonalização jurídica, com
convocação solidária dos sócios da empresa executada (artigo 50, do
Código Civil).
Preceitua o art. 50 do Código Civil que 'em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica'.
Humberto Theodoro Júnior, por sua vez, ensina: 'A personalidade, a vida
e o patrimônio das pessoas jurídicas são distintos dos de seus associados. (...) Nem
mesmo a desconsideração da personalidade jurídica que a jurisprudência agasalha
em certas circunstâncias, e até mesmo a lei às vezes reconhece, autoriza uma
sumária anulação da autonomia obrigacional existente entre a sociedade e os sócios.
Não comprovadas adequadamente em juízo as circunstâncias excepcionais
autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, não há que se cogitar
da penhora direta sobre bens do sócio quando a execução se refira a dívida da
sociedade' (Curso de Direito Processual Civil, V. II, Ed. Forense, 2007,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 8/27CB
pág. 202).
E, na mesma passada, é o escólio de Fábio Ulhoa Coelho, segundo o
qual 'pressuposto inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica, no
entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é
suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido
fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da
responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento
de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O
credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da
fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se
a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para
a sua desconsideração' (Manual de Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a ed.,
2005, pág.126/127).
Inclusive, o E. Tribunal de Justiça deste Estado assim tem decidido,
em casos análogos:
Cumprimento de sentença. Extensão aos sócios-administradores da executada.
Desconsideração da personalidade jurídica. Art. 50 do Código Civil.
Admissibilidade quando evidenciada malícia do devedor com o intuito de prejudicar
credores. Hipótese em que se verificou esvaziamento patrimonial que conduz à
ilação de que houve o encerramento irregular da empresa sem o pagamento de
credores. Desconsideração da personalidade jurídica que é de rigor. Jurisprudência
do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão Acertada. Agravante que demonstra que
não figurava como sócio - administrador e que se tratava de mero acionista.
Medida da desconsideração que não deve alcançar seu espólio. Recurso parcialmente
provido, nesse ponto. (TJ-SP - AI: 21960152020148260000 SP
2196015-20.2014.8.26.0000, Relator: Maia da Cunha, Data de
Julgamento: 29/01/2015, 4a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 04/02/2015).
Além disso, ao que se infere dos autos, houve abuso da personalidade
jurídica das empresas aludidas, caracterizado pelo desvio de finalidade
supramencionado, bem como contratação a pretexto de 'sociedade em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 9/27CB
conta de participação' quando a realidade espelhava verdadeira
pirâmide financeira por parte das empresas executadas. Tal questão,
inclusive, foi reconhecida em diversas outras ações apreciadas no
âmbito do C. Tribunal de Justiça de São Paulo, atraindo o comando
estabelecido pelo art. 50 do Código Civil.
Ademais, os sócios Antonio Carlos Berna e Kátia Ferreira Berna
Costa não foram capazes de dar explicação satisfatória sobre a
situação patrimonial da executada, do que se extrai que essa empresa
foi objeto de gestão irregular, esvaziando-se seu patrimônio em
detrimento dos credores, como já é cediço nesta Comarca, em relação
a outros processos.
Portanto, no caso dos autos, mesmo que observadas as cautelas acima
declinadas, entendo comportar guarida o pedido de aplicação da
doutrina conhecida como disregard of legal entity ou disregard doctrine.
Por fim, rejeito de plano os pedidos feitos pelos requeridos de
chamamento ao processo de pessoas completamente alheias à relação
principal, bem como intimação do Ministério Público Federal e
Estadual. Não há qualquer respaldo jurídico para deferimento das
pretensões.
Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado para incluir no
polo passivo da execução ANTÔNIO CARLOS BERNA, KATIA
FERREIRA BERNA COSTA, SHEILA FERREIRA BERNA,
ELPÍDIO JOSÉ OLIVEIRA CAMARGO e MARIA CAROLINA
LEAL OLIVEIRA CAMARGO, na qualidade de sócios das empresas
executadas MC CAMARGO ASSESSORIA EM COMÉRCIO
EXTERIOR
LTDA.
e
AC&K
BERNA
SOLUÇÕES
EM
LOGÍSTICA GLOBAL LTDA.' (fls. 33/35).
Contra isto se insurgem Antonio Carlos Berna e Katia Ferreira Berna
Costa, alegando, em síntese, que (a) não houve abuso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 10/27CB
personalidade jurídica; (b) não foi realizada uma investigação
adequada para apuração de pirâmide financeira; (c) foram
apresentadas diversas provas de que os sócios não se beneficiaram dos
valores investidos, tendo sido induzidos por seus advogados a realizar
contrato fraudulento; (d) apenas a empresa MC Camargo e demais
envolvidos com esta devem pagar a exequente; (e) foi deferido pedido
de justiça gratuita para a AC&K Berna nos autos de outra ação (proc.
1036532-12.2017.8.26.0114, em trâmite perante a 5a Vara Civil da
Comarca de Campinas) e, inclusive, aos próprios sócios em outra
demanda (proc. 0034592-92.2018.8.26.0114, em trâmite perante a 2a
Vara Civil da Comarca de Campinas); (f) a não localização de bens da
empresa e de seus sócios reforça sua hipossuficiência; (g) devem ser
observados o contraditório e a ampla defesa.
Requerem efeitos suspensivo e ativo e, a final, pedem a reforma da r.
decisão recorrida ou, subsidiariamente, a suspensão do julgamento do
presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica até
que sejam julgados os fatos envolvendo as executadas no âmbito
criminal.
Pleiteiam, ainda, 'seja dado vistas ao Ministério Público do Estado de São
Paulo sobre o caso em pauta, assim como estabelece o artigo 139, INCISO X do
CPC e outros dispositivos Infraconstitucionais e Constitucionais que orientam neste
mesmo sentido, para que este querendo possa promover Ação Civil Pública ou
ainda atuar neste caso e outros como CUSTOS LEGIS e havendo a rejeição da
promotoria, possamos conhecer a qual entendimento legal estaria sendo rejeitado este
pedido'.
É o relatório.
Não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
liminar requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 11/27CB
Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, é certo que o
encerramento irregular das atividades empresariais, sem a adoção das
devidas providências legais, caracteriza ato de infração à lei e a boa-fé.
Aliás, à vista do disposto no art. 1.080 do Código Civil ('As deliberações
infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que
expressamente as aprovaram.'), não se trata propriamente de caso de
desconsideração da pessoa jurídica, mas de coisa mais grave, ato
contra legem por si só acarretador da ilimitada responsabilidade de
quem o pratique.
Doutrina, com efeito, ALFREDO DE ASSIS GONÇAVES NETO:
'Se há responsabilidade dos sócios, respondem eles, como coautores
de um ato ilícito, sem necessidade de buscar o afastamento do véu da
pessoa jurídica que, de resto, responde solidariamente com eles
perante quem tenha sofrido o dano, assegurado, se for o caso, o
direito de regresso.' (Direito de Empresa Comentários aos
artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 8a ed., págs. 477/478; grifei).
Nesse sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:
'Desconsideração da personalidade jurídica Penhora - Incidência
sobre bens de sócio. Existindo veementes indícios de encerramento
irregular da sociedade executada e ausentes bens passíveis de
constrição judicial, isto a indicar abuso da personalidade jurídica por
confusão patrimonial, justifica-se a desconsideração da personalidade
jurídica. Recurso provido.' (AI 2090881-28.2019.8.26.0000, ITAMAR
GAINO).
'EXECUÇÃO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA Não preenchimento dos requisitos do artigo 50, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 12/27CB
Código Civil
RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
EXECUÇÃO

ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
DEVEDORA Empresa executada que não foi encontrada pelo
Oficial de Justiça no endereço constante da JUCESP Possibilidade
de inclusão dos sócios no polo passivo, em razão da responsabilidade
solidária e ilimitada, como já previa o artigo 10 do Decreto no
3.708/19, reiterado pelo artigo 1.080 do Código Civil RECURSO
PROVIDO NESTE TÓPICO.' (AI 2186579-37.2014.8.26.0000,
SÉRGIO SHIMURA; grifei).
'CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Empresa
extinta
irregularmente Sucessão processual Possibilidade Inteligência do
art. 110 do CPC Inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em
razão de responsabilidade prevista no artigo 1.080 do CC Decisão
reformada
Recurso provido.' (AI 2227670-68.2018.8.26.0000,
PAULO PASTORE FILHO; grifei).
Do corpo do acórdão relatado pelo Desembargador PASTORE:
'Em contraminuta, a empresa devedora em momento algum nega que
encerrou as suas atividades, discorrendo genericamente sobre a
impossibilidade de imputação de responsabilidade pessoal aos sócios
pela dissolução irregular, sem rebater especificamente a substituição
almejada nos termos do artigo 110 do CPC.
Vale destacar ainda que, imputa-se, no caso, responsabilidade aos
sócios, conforme disposto no artigo 1.080 do Código Civil: 'Art.
1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram'.
Portanto, respeitada a decisão recorrida, extinta a empresa executada,
não se trata a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A
extinção da personalidade jurídica equivale a morte da pessoa natural,
de modo que se revela perfeitamente aplicável o instituto da sucessão
processual previsto no artigo 110 do CPC, por analogia.'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 13/27CB
No presente caso, a ausência de localização de bens da executada em
outros processos (fls. 57/74, na numeração dos autos de origem), sua
situação cadastral como 'inapta' perante a Receita Federal e o
reconhecimento pelos próprios agravantes, sócios da empresa, de que
ela 'se encontra inoperante' (fl. 142, também dos autos de origem) indicam,
ao menos em análise perfunctória, o encerramento irregular de suas
atividades.
Assim, considerando-se tais circunstâncias indefiro, como dito, o
pretendido efeito suspensivo.
Em relação à justiça gratuita, em que pese o disposto no § 3o do art. 99
do CPC, a gratuidade, em demandas como a presente, há de ser
analisada cum grano salis, já que os empresários, em regra, não são
hipossuficientes; se o fossem, não se estabeleceriam.
Considerando-se que não trouxeram os agravantes qualquer prova de
sua hipossuficiência, limitando-se a apresentar documentos referentes
à AC&K Berna Soluções em Logística Global Ltda. (fls. 169/853, na
numeração dos autos de origem), não vejo fumus boni iuris em sua
pretensão.
Portanto, indefiro o efeito ativo requerido, sem prejuízo de
apresentação, no prazo de 5 dias, pelos agravantes, dos documentos
necessários à comprovação de sua hipossuficiência, como cópias de
declaração de imposto de renda e de extratos bancários, nos termos do
§ 2o do art. 99 do CPC/15.
Após a juntada dos documentos, ou transcorrido o prazo in albis, à
contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 14/27CB
Intimem-se”. (fls. 45/57).
Petição dos agravantes juntando novos
documentos (fls. 60/112).
Contraminuta
a
fls.
116/141,
com
preliminares de deserção e de desatendimento ao princípio da
dialeticidade.
Petição da agravada a fls. 144/146.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
A preliminar de deserção diz com a
gratuidade de justiça, examinada ao final deste voto.
Quanto à de violação ao princípio da
dialeticidade recursal, ao contrário do afirmado pela agravada, a
minuta recursal profliga a decisão. Está preenchido, dessa forma, o
requisito recursal de atacar-se o provimento jurisdicional contra o qual
se deduz a irresignação.
Dito isto, reformo parcialmente a decisão
recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 15/27CB
Não assiste razão aos agravantes quanto à
desconsideração da personalidade jurídica.
Conforme exposto na decisão que apreciou
pedido liminar, a sociedade devedora encerrou de forma irregular suas
atividades, o que restou comprovado pela ausência de localização de
bens da executada em outros processos (fls. 57/74, na numeração dos
autos de origem), sua situação cadastral como “inapta” perante a
Receita Federal e alegação dos próprios agravantes, sócios da empresa,
de que ela “se encontra inoperante” (fl. 142, também dos autos de
origem).
Mais do que de desconsideração da pessoa
jurídica, aí, nessa circunstância gravíssima, fala-se de responsabilidade
direta dos sócios, por força do disposto no art. 1.080 do Código Civil.
Aos julgados colacionados acima, vejam-se
outros precedentes deste Tribunal:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE
REJEITA PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA
EXECUTADA,
À
MÍNGUA
DA
CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O
ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL
PLEITO BASEADO EM
ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA QUE,
NO CASO, BASTARIA, EM TESE, PARA POSSIBILITAR A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 16/27CB
AFETAÇÃO PATRIMONIAL DOS RESPECTIVOS SÓCIOS, À
LUZ DO QUE DISPUNHA O ART. 10, DO DECRETO No
3.708/19 E DOS ARTS. 1.023, 1.024, E 1.080, DO CC CASO DE
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, QUE DISPENSARIA,
INCLUSIVE,
A
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO HIPÓTESE EM QUE, TODAVIA, A
EMPRESA
FORA
CITADA
POR
VIA
POSTAL,
NÃO
HAVENDO,
PORTANTO,
PROVA
INEQUÍVOCA
DO
ENCERRAMENTO DE SUAS ATIVIDADES, A DESPEITO DA
CONTINUIDADE DO CADASTRO ATIVO NA JUCESP

NECESSIDADE DE SE PROCEDER À CITAÇÃO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIDA QUE SERVIRÁ NÃO
SOMENTE
PARA
CERTIFICAR
O
ALEGADO
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
COMO,
EM
CASO
NEGATIVO, IMPLEMENTAR POSSÍVEL PENHORA DE
BENS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO, PELO OFICIAL, DA
MEDIDA CONSTANTE NO § 1o, DO ART. 829, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, RAZÃO PELA QUAL, ALIÁS,
SUBSISTE A PREFERÊNCIA DA CITAÇÃO POR MANDADO
QUANDO SE TRATA DE EXECUÇÃO, A DESPEITO DE A
MODALIDADE POSTAL NÃO TER SIDO EXCEPCIONADA,
QUANTO AO PROCESSO EXECUTIVO, PELA NOVA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DECISÃO MANTIDA, POR
OUTROS FUNDAMENTOS RECURSO IMPROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.” (AI 2059717-79.2018.8.26.0000, PAULO
ROBERTO DE SANTANA; grifei)
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS AÇÃO MONITÓRIA FASE DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

ENCERRAMENTO
IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. Insurgência contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 17/27CB
decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
requerida e determinou a constrição de bens particulares das sócias.
Alegação de que o encerramento das atividades da empresa, ou a sua
insolvência, não bastam para a incidência dos artigos 50/CC e
28/CDC. Empresa que encerra as suas atividades sem cumprir com
suas obrigações e sem observar as formalidades legais. Encerramento
irregular das atividades da empresa demonstrado. Configurado o
abuso da personalidade jurídica, na forma do artigo 50 do Código
Civil. Violação da lei e do contrato que tornam ilimitada a
responsabilidade dos sócios (art. 1.080/CC). Hipótese que afasta a
aplicação do disposto no art. 1.052 do Código Civil. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (AI
2013052-05.2018.8.26.0000, MARCONDES D'ANGELO; grifei).
Nesta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Falência.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que
determinou a averbação do decreto de falência nas matrículas dos
imóveis de propriedade dos sócios da falida. Probabilidade do direito
demonstrada. Encerramento irregular da pessoa jurídica. Possibilidade
de responsabilização dos sócios (CC, art. 1.080). Averbação da
decretação da falência nas matrículas dos imóveis de propriedade do
agravante não restringe o direito de propriedade e visa apenas a
resguardar os interesses de eventuais adquirentes e do credor. Decisão
mantida. Recurso improvido.” (AI 2249938-87.2016.8.26.0000,
HAMID BDINE; grifei).
“Desconsideração da personalidade jurídica. Sociedade limitada
condenada em ação de indenização por sentença passada em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 18/27CB
que não indica bens à penhora na fase de cumprimento de sentença.
Confessado encerramento irregular de atividades. 'Do encerramento
irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica,
seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a
embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica
da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio'
(STJ, REsp 1.259.066, NANCY ANDRIGHI). Incidência, de resto,
do Art. 1.080 do Código Civil, segundo o qual '[a]s deliberações
infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente a aprovaram.' Decisão de
primeiro grau, que não dá aplicação ao art. 50 do Código Civil,
indeferindo o atingimento dos bens de sócia, reformada. Agravo de
instrumento
da
credora
a
que
se
dá
provimento.” (AI
2079209-62.2015.8.26.0000, de minha relatoria).
Fundei o acórdão encimado por esta ementa
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:
“A resposta recursal confessa que não foi regulamente encerrada a
empresa. 'Houve o encerramento definitivo das atividades da escola no final do
ano letivo de 2013', afirma, mas, como relatado, não se deu baixa da
empresa na Junta Comercial, nem na Receita Federal.
Tem razão, deste modo, a agravante, que recorre com fundamento
no art. 50 do Código Civil, invocando jurisprudência e doutrina
aplicáveis a casos assemelhados, de encerramento irregular de
empresa, fato que, aliado à falta de patrimônio hábil ao pagamento
dos débitos sociais, indica a incidência do dispositivo legal.
Além do v. acórdão da douta Ministra NANCY ANDRIGHI
lembrado na minuta recursal (REsp 1.259.066), confiram-se estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 19/27CB
outros recursos julgados pela Corte Superior (que, aliás, invocam-no
como precedente):
'DIREITO CIVIL E COMERCIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE
E
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
CONCLUSÕES
FUNDADAS
COM
BASE
NO
CONTEXTO
FÁTICOPROBATÓRIO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚM.
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da
personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio
individual de seu sócio' (REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 28/06/2012).
2. 'A análise da questão de, ao tempo da desconsideração da
personalidade jurídica, ser descabida a responsabilização dos ex-sócios
pela obrigação reparatória, ante o decurso do prazo de 2 anos previsto
nos artigos 1.003 e 1.032 do CC, exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência incabível nessa via especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ' (AgRg no REsp 1.123.946/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
03/09/2013).
3. Agravo regimental não provido.' (AgRg no AREsp 589.662, LUIS
FELIPE SALOMÃO).
'AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
-
EXTINÇÃO
DA
MEDIDA
CAUTELAR
POR
NÃO
SE
VERIFICAR
A
PRESENÇA
CONCOMITANTE
DOS
CORRELATOS
REQUISITOS.
INSURGÊNCIA
DO
REQUERENTE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 20/27CB
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial
pendente de admissibilidade pela Corte a quo somente pode ser
examinado pelo Superior Tribunal de Justiça quando amplamente
demonstrada a presença de situação excepcionalíssima, consistente na
manifesta ilegalidade ou teratologia do aresto impugnado, aliado a um
evidente risco de dano de difícil reparação, uma vez que, via de regra, a
competência para exame de tal pleito é do próprio Tribunal Estadual.
Inexistência, na hipótese.
2. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência deste
STJ, reconheceu que, 'do encerramento irregular da empresa, presume-
se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja
pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o
patrimônio individual de seu sócio'. Precedentes: REsp 1.259.066/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012; REsp 1.312.591/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/07/2013.
3. Ante a ausência de demonstração objetiva da existência de ato
judicial expropriatório (periculum in mora), apto a justificar nesse
momento processual, a intervenção excepcional desta eg. Corte
Superior, o indeferimento da presente medida cautelar se impõe.
4. Agravo regimental desprovido.' (AgRg na MC 22.557, MARCO
BUZZI).
Vejam-se, a propósito, outros julgados, no mesmo sentido,
colacionados por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores em
seu Código Civil, 34a ed., pág. 73: JTJ 325/89; Bol. AASP 2.589
(TJSP, AI 1.161.017-0/8); STJ, REsp 1.346.464, NANCY
ANDRIGHI; RT 870/295.
Os ilustres compiladores, de resto, após a citação dos precedentes,
fazem pertinente remissão ao art. 1.080 do Código Civil (idêntico ao
art. 19 da revogada Lei das Sociedades Limitadas, Decreto 3.708/19):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 21/27CB
'Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a aprovaram.'
E, nas notas de rodapé 2 e 3 que apõem a tal dispositivo legal,
lembram enunciado do Centro de Estudos Judiciários do Conselho
da Justiça Federal e valioso julgado deste Tribunal de Justiça, que se
amoldam ao caso sob julgamento, verbis:
'Enunciado 229 do CEJ : 'A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas
deliberações infringentes da lei ou do contrato torna desnecessária a
desconsideração da personalidade jurídica, por não constituir a
autonomia patrimonial da pessoa jurídica escudo para a
responsabilização pessoal e direta'.
'O 'fechamento de fato' da sociedade empresária, com a cessação de
suas atividades sem a correspondente baixa no registro do comércio,
constitui atitude que pode permitir a aplicação da teoria da
desconsideração. Age de forma lícita a sociedade empresária que faz a
'baixa regular de sua inscrição na Junta, cessando formalmente suas
atividades, alternativamente, se não tiver condições de efetuar tal 'baixa'
(v.g., por ter dívidas em aberto), deve valer-se do art. 105 da
Lei 11.101/05, a Lei de Recuperação e Falencias, e requerer sua
autofalência, na qual explicitará as causas de sua derrocada,
salvaguardando assim o patrimônio pessoal de seus sócios quotistas ao
comprovar a inexistência de atos ilícitos, ao demonstrar que a falência
foi apenas resultado do natural risco da atividade empresarial.
Encerramento irregular da empresa. Ato ilícito. Responsabilidade do
sócio-gerente pela totalidade do débito exequendo, independentemente
da proporção da participação no capital social, a teor do art. 1.080 do
Código Civil' (JTJ 354/411: AP 992.07.000056-4).' - ob. cit., pág. 442.
De se reformar, desta maneira, a r. decisão agravada, desconsiderada
a personalidade jurídica da devedora, ora agravada, deferida a
penhora de bens de sua mencionada sócia para satisfação do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 22/27CB
da agravante.” (grifei).
Em artigo publicado na Valor Econômico no
dia 14 de janeiro de 2020, o entendimento adotado por este Tribunal
foi enaltecido por LEONARDO HONORATO COSTA, com menção
específica ao acórdão antes referido, relatado pelo Desembargador
PASTORE:
“Há um alarmante dado no cenário econômico sobre o qual a
legislação ainda não se debruça com a profundidade que a relevância
do tema exige: grande parte das empresas brasileiras encerra suas
atividades de modo irregular.

(...) A celeuma, entrementes, instaura-se pelo fato de que, na prática,
é possível que uma empresa promova a sua dissolução, liquidação e
extinção de modo absolutamente extrajudicial, sem pagamento das
dívidas sociais e sem a necessária confissão de falência, quando
impossível o pagamento do passivo.

Resultado: uma posterior dificuldade dos credores em receber seus
créditos, uma vez que, com a baixa irregular, o CNPJ em questão
não terá qualquer patrimônio para saldar suas dívidas.

Surge, nesse ponto, a problemática: quais as consequências de quem
promove tal baixa irregular? A resposta, infelizmente, não emana
diretamente da lei, de modo que o Poder Judiciário tem se divergido
quanto ao tema, gerando uma indesejável insegurança aos credores.
Fato é que, desinteressados quanto ao extinto CNPJ, resta aos
credores intentarem suas forças em face dos ex-sócios,
potencialmente beneficiados com a baixa irregular. Caso estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 23/27CB
tenham percebido formalmente qualquer soma durante a liquidação,
dos males o menor, pois aqueles podem exigir a responsabilização
destes até o montante que tenham recebido (art. 1.110 do CC).

Não raro, porém, formalmente não há qualquer partilha de acervo,
de modo que remanesce a dúvida: os sócios responderão com seu
patrimônio pelas dívidas não observadas quando da liquidação
irregular? Essa é a resposta cujos entendimentos se divergem com
maior intensidade.

O TJDFT, por exemplo, cravou entendimento no agravo no
0719393-68.2018.8.07.0000 de que 'por ter sido a obrigação
contraída pela pessoa jurídica, tem-se que a execução só pode ser
ajuizada em seu desfavor e o meio de atingir o patrimônio dos sócios
é a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que o
fundamento jurídico seja a liquidação irregular'.

Ou seja: o credor precisaria promover o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC) para
alcançar o patrimônio dos ex-sócios, em caso de extinção irregular
da empresa. Qual a incongruência deste entendimento?

Com as devidas vênias, a extinção da empresa importou na perda de
sua personalidade jurídica, de modo que não há mais o que se
desconsiderar!

Sem contar que essa exigência impingiria o credor a submeter-se a
um desnecessário procedimento judicial, uma vez que a baixa
irregular, como o próprio nome induz, configura, para parcela da
doutrina, uma deliberação infringente da lei, tornando ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente a aprovaram (art. 1.080 do
CC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 24/27CB

Como, então, incluir os ex-sócios na demanda?

O TJSP, no Agravo no 2227670-68.2018.8.26.0000, exemplifica
adequadamente a segunda corrente de entendimento: '(...) extinta a
empresa executada, não se trata a hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica. A extinção da personalidade jurídica equivale
a morte da pessoa natural, de modo que se revela perfeitamente
aplicável o instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do
CPC, por analogia.'

Quer dizer: no caso de baixa irregular, a parte deverá requerer a
habilitação dos ex-sócios, sob o fundamento da extinção da empresa
e a sua responsabilidade ilimitada (art. 1.080 do CPC).
Essa é, talvez, a solução atual mais coerente, a partir do que temos
de legislação sobre o caso. (....)”
No ponto, portanto, mantém-se a decisão
recorrida.
Prosseguindo, em relação ao pedido de
justiça gratuita, todavia, é o caso de reforma.
Além da presunção de veracidade da
alegação de insuficiência econômica para as pessoas físicas prevista no
§3o do art. 99 do CPC, tem-se, no caso concreto, que o recorrente
Antonio é aposentado. Aferiu em 2018 a quantia de R$ 72.898,85,
sendo que tem despesas com saúde no montante de R$ 22.945,12 (fls.
65/67). Além disso, possui dívidas de R$ 91.668,95, dentre as quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 25/27CB
estão alguns empréstimos consignados (fl. 68).
Logo se vê, portanto, que está impossibilitado
de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua
subsistência e de sua família.
Anota-se que os documentos juntados pela
agravada a fls. 147/148 não são suficientes para comprovar que o
agravante trabalha na empresa Elox Trade Comercial Importação e
Exportação Ltda., já que não consta quando houve atualização de seus
dados nas redes sociais.
De sua parte, a agravante Katia Ferreira, sua
filha, é isenta de declaração de imposto de renda e não teve,
recentemente, movimentações bancárias em conta corrente bancária
(fls. 91/92 e 95/98).
Em casos assemelhados, este Tribunal
entendeu pelo deferimento da justiça gratuita:
“Processual. Gratuidade processual. Possibilidade de controle judicial
de ofício da verossimilhança da declaração de pobreza, se assim o
recomendarem as circunstâncias. Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do
CPC/15. Denegação que entretanto somente se justifica em face de
elementos convincentes de capacidade financeira, prevalecendo até
prova em contrário, quanto a pessoas físicas, a presunção de
veracidade da declaração de pobreza. Denegação que, no caso, se
baseou na falta de demonstração pelos postulantes da hipossuficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 26/27CB
Inadmissibilidade. Inexistência por outro lado de elementos sugestivos
de capacidade financeira. Coexecutados Orivaldo e Maria Ângela que
são aposentados e recebem benefício mensal pouco superior a um
salário mínimo. Coexecutado Filipe formalmente desempregado.
Decisão
denegatória
do
benefício
reformada.
(...)”
(AI
2027347-13.2019.8.26.0000, FABIO TABOSA; grifei).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Condição única para
concessão: necessidade - Presunção decorrente da declaração da parte
interessada - Indeferimento, por terem os interessados adquirido
imóvel de valor expressivo - Requerentes, no entanto, desempregado
(a adquirente do imóvel), aposentado por invalidez (um segundo) e do
lar (a terceira) - Bem outrossim dito adquirido com a venda de outro
imóvel - Aquisição de bem que, por si só, não induz capacidade
financeira para custear o processo - Inexistência de quaisquer
elementos de prova que infirmem a alegada necessidade -
Possibilidade, de qualquer modo, de que o Juízo exija a oferta de
elementos de aferição, havendo nos autos dados informativos de
possibilidade, ou que se aguarde impugnação da parte contrária -
Decisão que nega a gratuidade, reformada. Agravo provido” (AI
0142986-60.2012.8.26.0000, JOÃO CARLOS SALETTI; grifei).
“Assistência judiciária. Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Presunção
relativa que deve prevalecer caso não haja comprovação da capacidade
financeira da parte. Elementos dos autos que não são capazes de infirmar
a declaração realizada. Declaração de Imposto de Renda e extrato de
conta bancária que, a princípio, corroboram a hipossuficiência alegada.
Decisão reformada. Recurso provido” (AI 2019743-98.2019.8.26.0000,
HAMID BDINE; grifei).
Fica, em razão do deferimento da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2278348-53.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 21.182 - 27/27CB
aos agravantes, prejudicada a preliminar de deserção.
Posto isso, como dito, reformo parcialmente a
decisão agravada.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos de
declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio recurso,
querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução no 772/2017 deste Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator